Tribunal: TJSP
Processo: 1507176-59.2021.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Pleito atinente ao reconhecimento de participação de menor importância que foi expressamente analisado no bojo do acórdão, sendo, inclusive, deferido por esta C. Câmara. Embargos inadmitidos.